Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0727705-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por Edmilson Alves dos Santos (Id. 19024464) contra a r. decisão proferida no Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do Processo no 0701097-91.2020.8.07.0011, que declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal, em virtude de interesse da União na causa. Em suma, o Agravante alega que o Banco do Brasil S.A é sociedade de economia mista, não estando, portanto, no rol das ações de competência da Justiça Federal. Defende que o Agravado é parte legítima, de acordo com o art. 5o da Lei Complementar no 08/70. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S.A para figurar no polo passivo da relação processual, sem necessidade de a União ser incluída, e pede o regular processamento. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – Id. 18356161. Posteriormente, o Juiz reconsiderou a decisão que declinou da competência. Instado a se manifestar sobre a subsistência de interesse recursal, o Agravante declarou não mais deter interesse no julgamento deste recurso (Id. 61945867). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento (Id. 61945867), com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Por consequência, dou por prejudicado o Agravo Interno (Id. 19024464). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora